Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718817-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERNESTO ZANDONADI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0706543-37.2022.8.07.0001 ajuizada por ERNESTO ZANDONADI em desfavor do ora agravante, determinou a este a juntada aos autos de cópia das SLIP XER 712 (não murchadas). O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, nos termos da decisão de ID 36894949. Conforme consta do ID 41735899, o presente recurso foi julgado, dando-lhe parcial provimento para afastar, naquele momento, a obrigação de apresentação do slip XER 712 (não murchados). Após o julgamento do recurso, noticiou o agravante a prolação de despacho pelo juízo de origem, reconhecendo sua desídia em apresentar os referidos documentos. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ocorre, contudo, que o agravo de instrumento já foi julgado, tendo sido esgotada a jurisdição nessa instância recursal, até porque, muito embora não tenha havido o trânsito em julgado do recurso, já houve o decurso de prazo para a oposição de embargos de declaração contra o acórdão de ID 41735899. No mais, verifico que, quando foi proferido o despacho indicado pela parte, não havia informação nos autos de origem quanto ao julgamento do presente recurso, bem como que o agravante juntou, posteriormente, cópia do julgamento, não tendo o Juiz ainda se manifestado a respeito. Desse modo, e ante o julgamento do recurso, não há a possibilidade de concessão de efeito suspensivo neste momento processual. Registre-se, por fim, que, caso haja descumprimento do Juiz de origem quanto ao julgamento do presente agravo, deverá a parte ajuizar a medida judicial cabível. Nesse contexto, nada há a prover por esta Relatoria. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora